Tribunal: CARF
Processo: 10860.901291/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901291/2013-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.467 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CONFAB MONTAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência, nos termos do voto da Relatora. O Conselheiro Márcio
Avito Ribeiro Faria acompanha pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em desfavor do Acórdão no 14-95.707,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POR, em 06 de junho de 2019, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-a
seguir:
“Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
29186.84488.260213.1.3.04-5613 (fls. 05 a 09), mediante a qual a contribuinte
pretendeu compensar débito próprio com suposto crédito decorrente de pagamento a
maior, no valor de R$ 78.642,17, com origem no Darf de CSLL cod. 2484 – Lucro
Real – Estimativa Mensal, recolhido em 30/12/2009, no valor total de R$ 237.171,60.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório eletrônico de fl. 02 não homologando a
compensação, sob o fundamento de que o Darf apontado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível compensação do débito informado no Per/Dcomp:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901291/2013-10
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

Cientificada do despacho decisório em 12/08/2013 (Histórico da comunicação à fl. 03),
a interessada apresentou em 11/09/2013 a manifestação de inconformidade de fls.
11/12, acompanhada dos documentos de fls. 13 a 59, onde alega, em síntese, o disposto
a seguir:
O débito em questão originou-se pela apresentação do Per/Dcomp
22724.21517.231209.1.3.03-9982 (anexo 1) referente a compensação complementar do
saldo negativo de CSLL não declarado no Per/Dcomp inicial de número
09984.91075.030305.1.7.03-9607.
O Despacho Decisório emitido em 26/08/2008, numero de controle 73786153 onde a
compensação efetuada através da Per/Dcompo número 09984.91075.030305.1.7.03-
9607,
35546.97274.270807.1.7.03-4180
e
Per/Dcomp
número
23589.57000.270807.1.7.03-8016 relativamente a crédito oriundo de saldo negativo de
CSLL gerado no ano base de 2004, cuja manifestação de inconformidade protocolamos
em 30/09/2008, não nos permitiu retificar os Per/Dcomp's em referência para
regularizar o saldo negativo de CSLL.
Devido à impossibilidade de compensação via Per/Dcomp e considerando que o saldo
apresentado em DIPJ está correto e que em nossa manifestação de inconformidade já
havíamos esclarecido a diferença entre o saldo apresentado em Per/Dcomp e o saldo
apresentado em DIPJ, Por não termos nossa manifestação de inconformidade apreciada
até a presente data, efetuamos a compensação da diferença via Per/Dcomp
complementar de n° 22724.21517.231209.1.3.03-9982.
O valor complementar pedido nas Per/Dcomp n. 22724.21517.231209.1.3.03- 9982 é de
R$ 68.324,08, que atualizado até 23/12/2009, perfaz o total de R$ 111.470,74. Desse
valor compensamos R$ 78.642,17.
Ante todo o exposto, solicito a V.Sa. que além do crédito apresentado na Per/Dcomp
original de número 09984.91075.030305.1.7.03-9607 seja reconhecido o direito ao
crédito complementar de R$ 111.470,74 (atualizado até 23/12/2009) conforme já
solicitado em nossa manifestação de inconformidade protocolada em 30/09/2008, bem
como a homologação da compensação efetuada nas Per/Dcomp's objeto de nossa
manifestação de inconformidade e também da compensação complementar efetuada
através do Per/Dcomp complementar de n. 22724.21517.231209.1.3.03-9982, no valor
de R$ 78.642,17, validando assim a compensação efetuada no Per/Dcomp
29186.84488.260213.1.3.04-5613, objeto desta Manifestação de Inconformidade”.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
II. DA BREVE SÍNTESE DO CASO:
4. Trata-se, originalmente, de Pedido Eletrônico de Ressarcimento com Declaração de
Compensação (“PER/DCOMP”) n. 29186.84488.260213.1.3.04-5613 (fls. 35/41), pelo
qual a Recorrente pretendeu ver reconhecido seu direito de compensar o saldo negativo
de CSLL, remanescente de outro PER/DCOMP; o de n. 9984.91075.030305.1.7.03-
9607 (Doc. 01).
5. Para que se torne claro o contexto fático do crédito em voga, importa ter presente um
breve histórico dos eventos que lhe deram origem:
(i) Na ocasião do fechamento de sua DIPJ de 2005 (ano-base 2004) (Doc. 02), a
Recorrente apurou um crédito de saldo negativo de CSLL, no valor total de R$
260.537,95,
o qual foi objeto das seguintes PER/DCOMPs: (i) n.
09984.91075.030305.1.7.03-9607,
entregue
em
03.03.2005;
(ii)
n.
23589.57000.270807.1.7.03-8016 (Doc. 03), entregue em 27.08.2007; (iii) n.
35546.97274.270807.1.7.03-4180 (Doc. 04), entregue em 27.08.2007.
(ii) No decorrer do processamento de tais pedidos, a Recorrente revisou sua DIPJ e
notou que o valor indicado a título de saldo negativo de CSLL, no PER/DCOMP n.
09984.91075.030305.1.7.03-9607 estava menor do que efetivamente fazia jus e, por
isso, em 23.12.2009, realizou um novo Pedido (n. 22724.21517.231209.1.3.03-9982
(fls. 27/32)) para constar o saldo complementar de R$ 68.324,08 (histórico).
(iii) Ocorre que, neste meio tempo, os PER/DCOMPS indicados nos itens (i) a (ii),
acima, já haviam sido devidamente homologados (no valor de R$ 260.537,55),
conforme Acórdão n. 1803-000.058 (Doc. 05), proferido em 09.05.2012, nos autos do
Processo Administrativo n. 10860.901261/2008-38. Nesta ocasião, o PER/DCOMP
Complementar de n. 22724.21517.231209.1.3.03-9982 foi considerado “não
declarado”.
(iv) A fim de tornar possível o reconhecimento do crédito complementar de R$
68.324,08 (histórico), a Recorrente realizou diligência in loco na Receita Federal, onde
foi orientada a compensar o valor pretendido na mencionada PER/DCOMP
Complementar (R$ 78.642,17, com débitos de CSLL relativos ao período de
novembro/2009), pagar eventual diferença e elaborar um novo Pedido de Compensação.
(v)
Diante
disso,
em
26.02.2013,
entregou
o
PER/DCOMP
n.
29186.84488.260213.1.3.04-5613, objeto deste Processo Administrativo, a fim de
compensar pagamentos a maior de CSLL e o saldo do crédito negativo então apurado no
PER/DCOMP Complementar de n. 22724.21517.231209.1.3.03-9982, com débitos de
IRPJ relativos ao período de janeiro/2013, no valor total de R$ 102.376,38.
6. A partir do cenário fático colocado pela Recorrente, em 28.08.2019 sobreveio a r.
Decisão da DRF-RPO, ora recorrida, que julgou improcedente sua Manifestação de
Inconformidade para não homologar os créditos pleiteados, sob os seguintes
argumentos: (i) o saldo negativo de CSLL originário (na PER/DCOMP n.
09984.91075.030305.1.7.03-9607) já havia sido homologado nos autos do Processo
Administrativo n. 10860.901261/2008-38 e não se referia ao pagamento indevido ou a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

maior, como é o caso do PER/DCOMP objeto destes autos (n.
29186.84488.260213.1.3.04-5613);
(ii) a homologação do PER/DCOMP Complementar de n. 22724.21517.231209.1.3.03-
9982 não seria possível em sede de manifestação de inconformidade, porquanto já teria
sido considerada “não declarada” cf. despacho de fls. 51; e
(iii) por isso, não caberia reconhecer a existência de quaisquer créditos, que substanciam
o PER/DCOMP objeto destes autos (n. 29186.84488.260213.1.3.04-5613).
7. Com o respeito e acatamento que são devidos, a Recorrente passa a demonstrar as
razões pelas quais o v. acórdão deve ser integralmente reformado, a fim de que seja
reconhecido integralmente o crédito pleiteado e totalmente deferida a compensação
declarada.
III. AS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO:
8. Conforme se verifica da leitura da r. decisão, a questão que se coloca cinge-se à
identificação da origem dos créditos objeto do PER/DCOMP n.
29186.84488.260213.1.3.04-5613, os quais vêm sendo questionado nestes autos.
9. Quanto a este ponto, é importante que seja compreendido o seguinte:
(i) o valor objeto da PER/DCOMP n. 09984.91075.030305.1.7.03-9607, referia-se à
saldo negativo de CSLL, devidamente apurado em janeiro de 2004, compensado e
homologado, conforme Acórdão n. 1803-000.058, proferido nos autos do Processo
Administrativo n. 10860.901261/2008-38;
(ii) o valor complementar apurado pela Recorrente, para o mesmo período e também
relativo a saldo negativo de CSLL, foi objeto do PER/DCOMP n.
22724.21517.231209.1.3.03-9982 e considerado “não declarado”, tão somente, por não
fazer parte do PER/DCOMP originário (indicado acima) - este, frise-se, foi
devidamente homologado;
(iii) diante da demora para obter uma decisão nos autos dos mencionados Pedidos, a
Recorrente foi orientada a agrupar o saldo do crédito do PER/DCOMP Complementar
n. 22724.21517.231209.1.3.03-9982 em no de n. 29186.84488.260213.1.3.04-5613,
ocasião em que os valores pleiteados já perfaziam a quantia de R$ 78.642,17.
10. Partindo de tais premissas, é importante ter presente que a Recorrente adotou a
rubrica de “pagamento indevido ou a maior”, para o crédito consubstanciado no
PER/DCOMP n. 29186.84488.260213.1.3.04-5613, conforme orientação da própria
Receita Federal, que à época, também estava se adaptando à nova norma, que autorizava
tal medida administrativa.
11. E ainda que, sob o aspecto formal, a adoção da mencionada rubrica seja considerada
equivocada, em atenção ao Princípio da Substância sobre a Forma, a D. Autoridade
Fiscal poderia tê-la superado no âmbito do próprio Processo Administrativo, inclusive
mediante conversão do julgamento em diligência – o qual será mais bem tratado
adiante.
12. Ademais, também entendeu a D. Autoridade Fiscal, que a compensação mencionada
no item (ii) deveria ser considerada “não declarada”, pois o crédito a que fazia
referência, já teria sido objeto de outra PER/DCOMP, (a indicada no item (i)),
devidamente homologada nos autos do Processo Administrativo n. 10860.901261/2008-
38.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

13. Ocorre que, ao assim decidir, não só a D. Autoridade Fiscal coíbe o direito da
Recorrente em reaver valores recolhidos a maior, como ignora por completo o fato de
que caberia, sim à ela (independentemente da instância administrativa), avaliar a
validade dos os meios que lhe são possíveis.
14. Quanto ao direito de compensação em si, importa ter presente que o art. 6o da Lei n.
9.430/96, ao dispor acerca da opção do contribuinte em apurar o IRPJ anualmente,
utilizando-se dos pagamentos por estimativa, regulamento, também, a forma de
restituição dos valores, quando apurada base negativa. In verbis:
“Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74.” (g.n.)
15. Conforme se depreende da leitura do dispositivo acima transcrito, o contribuinte que
apura imposto a pagar (saldo positivo) deve efetuar o pagamento da diferença até o dia
31 de março do ano subsequente. Do contrário, a lei autoriza a compensação do indébito
tributário decorrente da apuração de saldo negativo naquele exercício.
16. Ou seja, caso o contribuinte verifique, na determinação do seu Lucro Real, que os
recolhimentos dos tributos, por estimativa, superaram o valor devido de IRPJ ou de
CSLL a pagar, poderá compensar tais valores, nos termos do inciso II, §1o, art. 6o da Lei
n. 9.430/96.
17. Partindo, portanto, apenas da legislação aplicável, a D. Autoridade Julgadora já se
equivoca ao não conferir o direito da Recorrente em compensar seu crédito, quando
deixa de homologá-los complementarmente a outro PER/DCOMP, o qual fora
validado e integralmente deferido também na esfera administrativa.
18. E mais do que isso: da análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente, pode-
se afirmar, com tranquilidade, que há provas cabais de que os créditos existem, sendo
certo que foram efetivamente apurados e recolhidos nas etapas anteriores.
19. Ocorre que, considerando os razoáveis indícios de que os valores informados pela
Recorrente estavam corretos e que o motivo de indeferimento foi, tão somente, a
dificuldade de cruzar a origem dos créditos, considerando PER/DCOMPs originários,
deveria ter, a D. Autoridade Julgadora, requerido os documentos e informações
necessárias para o completo deslinde do litígio - e é neste ponto, que vale discorrer
acerca do desatendimento ao Princípio da Verdade Material. (...)
21. Com base nesse princípio, não poderia a D. Autoridade Julgadora, sem a devida
apuração do fato gerador, simplesmente indeferir o direito creditório pleiteado pela
Recorrente, sem apresentar, inclusive, qualquer justificativa para a glosa dos créditos.
22. É certo que cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido, no entanto, também é certo que cabe à D. Autoridade Julgadora a correta
apuração da obrigação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, conforme
dispõe o artigo 142 do CTN. Confira-se: (...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

23. E, ainda assim, caso restasse qualquer dúvida à D. Autoridade Julgadora, poderia ter
convertido o julgamento em diligência, intimando a Recorrente a esclarecer,
especialmente, (i) qual seria o valor integral do saldo negativo de CSLL no ano-
calendário de 2004; (ii) os montantes adicionais detalhados por fonte pagadora, que
deveriam ser reconhecidos como saldo negativo para o ano-calendário de 2004,
deduzidos dos valores já homologados no PER/DCOMP originário (n.
09984.91075.030305.1.7.03-9607); e quaisquer outros elementos que julgasse
pertinentes, para a completa solução do litígio.
24. Neste ponto, vale mencionar, que em Ação Anulatória n. 0003937-
02.2010.403.6126,
que
foi
originada
do
Processo
Administrativo
n.
10860.901261/2008-38 e na qual se discutiu matéria idêntica à presente, a Recorrente
obteve decisão final favorável, no sentido de reconhecer os créditos pleiteados, com
fundamento em laudo pericial (Doc. 06). Confira-se:
“Com efeito, o perito concluiu que a autora possui crédito suficiente para
efetuar as compensações em questão, tendo apurado um montante total de R$
1.313.332,52, referente a R$ 876.590,24 de IRPJ e a R$ 436.742,28 de CSLL (fl.
376), cujas diferenças tiveram sua origem nas divergências de informações
apresentadas, sem que a União Federal tenha refutado tais valores.”
“De rigor, portanto, o processamento das compensações procedidas nas
DCOMP ́s nos 23013.69574.221209.1.3.02-1522, 07356.19859.221209.1.3.02-
0521 e 23292.11322.211209.1.3.03-1166, haja vista a insubsistência da
fundamentação da autoridade fazendária para considerar como não
declaradas as compensações e, diante do reconhecimento, pela perícia, de
crédito suficiente ao encontro de contas, não impugnado pela União Federal,
a extinção dos débitos pela compensação.”
(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1996248 -
0003937-02.2010.4.03.6126,
Rel.
DESEMBARGADORA
FEDERAL
CONSUELO YOSHIDA, julgado em 14/03/2017, e-DJF3 Judicial 1
DATA:28/03/2017 – g.n.)
25. É dizer: caso a prova e as alegações de fato apresentadas – na visão da D.
Autoridade Julgadora – demandassem aprofundamento maior para um melhor exame,
fica legitimado o pedido de diligências, ex vi do artigo 18, do Decreto 70.235/1972. In
verbis: (...)
26. No caso dos autos, as alegações de direito supra, que demonstram de forma
inequívoca a origem jurídica dos créditos levados à compensação pela Recorrente,
demostram a existência dos créditos e corroboram suas alegações. E, ainda que o poder
probante não seja absoluto, o material acostado desde o início destes autos, por certo,
traz fortes indícios de existência do direito alegado, havendo, pois, necessidade de
exame acurado das autoridades administrativas, em respeito ao já mencionado Princípio
da Verdade Material e do in dubio pro contribuinte.
27. Sem mencionar, que eventual negativa de compensação na hipótese de suficiência
dos créditos implicaria no enriquecimento sem causa do Fisco e na violação ao direito
líquido e certo da Recorrente.
28. Ainda, relativamente à compensação, assim está disposto o artigo 4o, da Instrução
Normativa IN/SRF 600/2005:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim
de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal,
a exatidão das informações prestadas.” (Grifamos e destacamos).
29. Desta forma, ante a comprovação do direito creditório da Recorrente e, amparando-
se no Princípio da Verdade Material, deve ser homologado o PER/DCOMP em
epígrafe, bem como extintos os créditos tributários decorrentes das glosas efetuadas, nos
termos do art. 156, II, do CTN.
30. E, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de argumentação,
deve ser designada a diligência fiscal, para o exame aprofundado do quanto pleiteado
pela Recorrente, a fim de comprovar a existência e suficiência do seu crédito indicado
em compensação.
IV. DOS PEDIDOS:
31. Diante do exposto, a Recorrente requer:
(i) seja recebido, processado e provido o presente Recurso Voluntário, acolhendo-se
todas as razões de fato e de direito aqui ofertadas para reformar a r. decisão, no sentido
de reconhecer os créditos pleiteados (ref. Ao saldo negativo de CSLL lançado na DIPJ
de 2005);
(ii) consequentemente, sejam homologadas as compensações declaradas cancelando-se,
assim, as glosas, bem como a aplicação de multa e juros;
(iii) seja designada a diligência fiscal, para o exame aprofundado do crédito pleiteado, a
fim de comprovar sua existência e suficiência conforme indicado em Compensação.
32. Por fim, requer que as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em
nome da Recorrente e de seus patronos: Dr. Paulo Guilherme de Mendonça Lopes,
inscrito na OAB/SP sob o n. 98.709; Dr. Rodrigo Rigo Pinheiro, inscrito na OAB/SP
sob o n. 216.673, Dr. Carlos Henrique Crosara Delgado, inscrito na OAB/SP sob o
n. 172.700 e Dra. Camila Meneghin P. de Oliveira, inscrita na OAB/SP sob o n.
352.060, todos com escritório na R. Dr. Renato Paes de Barros, n. 1017, Jardim
Paulista, São Paulo - SP, 04530-000, comunicando a designação de data para o
oportuno julgamento e, protestando, em tempo, pela sustentação oral das razões
deste recurso.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

Conforme já relatado, os autos versam acerca da discussão sobre direito creditório
informado na Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) n. 29186.84488.260213.1.3.04-
5613 (fls. 35/41), pelo qual a Recorrente pretendeu ver reconhecido seu direito de compensar o
saldo negativo de CSLL, remanescente de outro PER/DCOMP; o de no
9984.91075.030305.1.7.03-9607.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“Depreende-se da manifestação de inconformidade apresentada, que na realidade o
crédito refere-se a saldo negativo complementar de CSLL, já solicitado anteriormente,
através da Dcomp no 09984.91075.030305.1.7.03-9607, e não a pagamento indevido ou
a maior.
Todavia, cabe dizer que nesta fase processual, não é possível atender ao pleito de
mudança da natureza do crédito pretendido pela interessada, em sede de julgamento
administrativo de 1a ou 2a instâncias, pois equivaleria à supressão da instância
administrativa competente.
Na verdade, a alteração pretendida encerra verdadeira inovação, configurando-se em
nova solicitação, a ser formalizada por meio de Declaração de Compensação, cuja
competência de apreciação originária é da DRF jurisdicionante do domicílio fiscal da
contribuinte, estando fora da alçada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Enfim, a análise primária acerca da existência ou não do crédito pleiteado deve se dar
pelo órgão competente.
Além disso, não constitui objeto do presente a análise do crédito indicado na Dcomp no
09984.91075.030305.1.7.03-9607, o qual já está sob análise no processo no
10860.901261/2008-38, conforme tela dos sistemas de controle da RFB a seguir:

A manifestante também pede a homologação da Dcomp no 22724.21517.231209.1.3.03-
9982.
No entanto, além de não constituir objeto do despacho decisório sob litígio no presente
processo, esta Dcomp foi considerada não declarada, conforme cópia do despacho
decisório emitido pela DRF/Taubaté à fl. 51.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

Nesse caso, não cabe apresentação de manifestação de inconformidade contra decisão
que considerou não declarada a compensação, conforme art. 74, §13 da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório nos termos em que
proferido.”
Assim, em suma, extrai-se da decisão recorrida que: a) a homologação do
PER/DCOMP Complementar de n. 22724.21517.231209.1.3.03-9982 não seria possível em sede
de manifestação de inconformidade, porquanto já teria sido considerada “não declarada” (e-fls.
51) e que, b) por isso, não caberia reconhecer a existência de quaisquer créditos, que
substanciam o PER/DCOMP objeto destes autos (n. 29186.84488.260213.1.3.04-5613).
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório,
reiterando os argumentos elencados em sede de manifestação de inconformidade de que, na
realidade, o crédito refere-se a saldo negativo complementar de CSLL, já solicitado
anteriormente, através da Dcomp no 09984.91075.030305.1.7.03-9607.
Ocorre que que há informação na decisão de primeira instância que há outros
Per/DComp analisados no processo no 10860.901261/2008-38 em que a Recorrente pleiteia
também o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004. Inclusive, com a finalidade de
evitar a utilização em duplicidade do indébito, reproduzo inteiro teor do voto do referido
processo no 10860.901261/2008-38:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

Nesse contexto, a Recorrente alega que, apesar do reconhecimento do total do
direito creditório pleiteado, não houve seu aproveitamento na integralidade, porque segundo suas
alegações
o
Per/Dcomp
22724.21517.231209.1.3.03-9982,
referente
à
compensação
complementar do saldo negativo de CSLL, foi considerado como não declarado no Per/Dcomp
inicial de número 09984.91075.030305.1.7.03-9607, lhe gerando um débito cujo pagamento foi
efetuado por um DARF que, supostamente, seria um pagamento indevido e que, por isso, seria a
origem do crédito complementar pleiteado nestes autos.
Assim, o objeto em discussão nestes autos é a Declaração de Compensação
(“PER/DCOMP”) n. 29186.84488.260213.1.3.04-5613 (fls. 35/41), pelo qual a Recorrente
pretendeu ver reconhecido seu direito de compensar o saldo negativo de CSLL, remanescente de
outro PER/DCOMP; o de n. 9984.91075.030305.1.7.03-9607.
Com a exibição das provas dos autos e as divergências identificadas no Recurso
Voluntário. entendo que o processo não está pronto para julgamento, sendo necessária uma
análise acurada, pela Unidade de Origem, dos documentos carreados aos autos e alegações da
Recorrente.
Assim, ante as provas produzidas pelo Recorrente e com observância do disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência para que a Unidade de Origem proceda à análise das alegações relatadas e
verifique os efeitos do reconhecimento do direito creditório do Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2004 (no Processo no processo no 10860.901261/2008-38) na extinção do débito
confessado no Per/Dcomp em análise nos presentes autos e se há ainda alguma diferença de
crédito a ser aproveitado (disponibilidade), caso, realmente, se confirme nesta diligência que
houve pagamento indevido (estimativa) como informado pela Recorrente.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901291/2013-10

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
O Recorrente deve ser cientificado dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 207
DF CARF MF
Original